Tribunal: TJDFT
Processo: 0732601-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732601-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACEL ADMINISTRACAO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA, LOCKER LOCACAO DE MOVEIS LTDA APELADO: LOCKER LOCACAO DE MOVEIS LTDA, ACEL ADMINISTRACAO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA DECISÃO Tratam-se de recurso de apelação interposto por LOCKER LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA (ré) e recurso adesivo com pedido de liminar interposto por ACEL ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA (autora), em face de sentença (Id. 23261537 – pp. 1/3) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, complementada pela apreciação de dois embargos de declaração rejeitados (Id. 23261555 – p. 1) que, nos autos dos Ação de Rescisão Contratual, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para RESCINDIR O CONTRATO, firmado entre as partes, sem qualquer penalidade imposta, desde a data da notificação extrajudicial no dia 27/11/2018. Custas e despesas processuais por conta do requerido. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerido arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.” (Id. 23261537– p. 3) Para a melhor compreensão da matéria posta, peço vênia ao juízo a quo, adoto o relatório firmado na sentença recorrida: “Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, com pedido de tutela de urgência, ajuizada sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil por ACEL – ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA., contra LOCKER LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA., partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz que as partes firmaram contrato de concessão de uso de área para instalação de armários denominados lockers. A ré instalou os armários nas escolas da autora. Os armários seriam utilizados pelos alunos da autora através de contrato de cessão de uso onerosa. Narra que, em razão do desinteresse na manutenção do contrato notificou a requerida em 27 de novembro de 2018 e requereu a retirada dos armários. Entretanto, até o momento, a ré não reconheceu a extinção da relação jurídica entre as partes, bem como não removeu os armários. Explica que o contrato prevê a possibilidade de rescisão contratual “caso a aceitação dos alunos em um determinado semestre seja inferior a 50% do número de armários”, tendo sido esse o motivo da notificação e da vontade de rescindir. Isso porque apenas 18% dos alunos utilizam o armário. Aponta o fim da relação contratual no dia 27/11/2018. Tece arrazoado jurídico e postula a concessão de liminar incidental inaudita altera pars, para determinar à ré que retire todos os armários de sua propriedade dos endereços da autora, em prazo a ser fixado pelo juízo, sob pena de multa diária. No mérito requer a procedência da demanda para que seja decretada a rescisão contratual em 27/11/2018. Com a inicial vieram documentos. Pedido de tutela de urgência indeferido [id. 48319385]. Dessa decisão houve a interposição de recurso de agravo de instrumento. Citada a parte requerida. Em contestação alega que a requerida, de forma unilateral, decidiu rescindir o contrato requerendo a retirada dos armários pela ré e propôs a presente demanda para que o judiciário reconheça a extinção da relação jurídica entre ambas sem que a mesma seja obrigada a pagar qualquer indenização, mesmo que sem justo motivo tenha dado causa ao termino do contrato; que vigora a força obrigatória do contrato; que o contrato celebrado entre as partes estabelece prazo de vigência de 4 anos a partir da assinatura, portanto a rescisão temporal ocorreria no dia 10/12/2019; que no início de novembro de 2018 a parte autora, na pessoa do Sr. Ismael, pediu informações sobre o número de armários disponíveis para locação, quantos se encontravam locados e quantos armários existiam no total em cada unidade, o que prontamente foi respondido pela ré com envio de planilhas com todas as informações solicitadas; que no dia 27/11/2018 a ré recebeu e-mail da Sr.a Caroline informando ter interesse na rescisão contratual, porém a ré informou que o Sr. Ismael havia concordado com a diminuição da quantidade de armários e assim daria seguimento ao contrato já que havia locações contratadas e já pagas para o ano de 2019; que o Sr. Ismael disse que a requerida tinha que resolver com os pais; que a multa contratual é de R$ 75.000,00[setenta e cinco mil reais] e ainda propôs um desconto de 20% passando o valor da indenização para R$ 60.000,00 [sessenta mil reais]; que não há motivo para a rescisão do contrato. Em pedido contraposto invoca o direito contratual de receber a multa pela rescisão antecipada e imotivada no valor de R$ 75.000,00 [setenta e cinco mil reais]. Ao final pede a improcedência do pedido da inicial e a procedência do pedido contraposto. A parte autora apresentou réplica, combatendo os argumentos suscitados na peça de defesa, e ainda, reafirmando o direito exposto na exordial. No que tange ao pedido contraposto alega que não pode ser conhecido por não preencher os requisitos para sua formulação. No mérito aponta a inexistência de dano, o que afasta o dever de indenizar. Ao final, renova o pedido de liminar par retirada dos armários. A requerida foi intimada a adequar o pedido a peça reconvencional [id. 61400634]. Reconvenção indeferida [id. 64428662]. Dessa decisão a requerida interpôs recurso de embargos de declaração, que foram conhecidos e improvidos. Os autos foram enviados a esse núcleo – NUPMETAS-01. Recebi os autos conclusos para sentença. Esse é o relato do que reputo ser necessário ao deslinde da causa. Passo a decidir.” (Id. 23261537 – pp.1/2) RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ (Id. 23261559 – pp. 1/9) Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, informa que o contrato entabulado entre as partes possui prazo de vigência de quatro anos a partir da assinatura, sendo o termo final o dia 10/12/2019. Sustenta que a Cláusula 10, parágrafo único, do pacto firmado, proíbe a rescisão enquanto estiver ativo os contratos com os alunos. Alega que restou demonstrado nos autos que existiam alunos utilizando os armários. Aduz que não há nos autos qualquer prova de descumprimento das obrigações contratuais por parte da apelante. Noticia que a autora/apelada já havia desinstalado os armários das paredes dos colégios antes da rescisão contratual. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a r. sentença e julgado totalmente improcedente os pedidos autorais. Preparo no Id. 23261560 – pp. 1/2. Contrarrazões da parte autora/apelada no Id. 23261564 – pp. 1/10. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA (Id. 23261566 – pp. 1/10) Em sua apelação adesiva, a autora, ora apelante, informa que o juízo de origem não apreciou o pleito de tutela de urgência realizado na petição inicial, qual seja, determinação para que a ré/apelada retire todos os armários de sua propriedade dos endereços da recorrente. Noticia que, conforme imagens contidas nos autos, os armários de propriedade da requerida/recorrida foram desinstalados em 2019 dos locais inicialmente fixados, estando, no momento, dentro do espaço escolar, porém sem qualquer utilização. Alega que os mencionados bens atravancam as instalações da apelante e proporciona a existência de ambiente não seguro para o corpo docente e discente. Enfatiza que tem arcado com o custo de armazenamento de bens que não são de sua propriedade. Discorre que possui notícias de que a parte ré/recorrida encerrou suas atividades de fato, de forma que não possui sequer capacidade financeira de custear a retirada de seus próprios bens dos estabelecimento da autora/recorrente. Por fim, pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais. Nesse termos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que sejam retirados os armários que se encontram nas dependências da autora, ora recorrente. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do apelo, de forma que sejam retirados os armários que se encontram nas dependências da autora, e majorados os honorários sucumbenciais. Preparo no Id. 23261567 e Id. 23261568. Contrarrazões da ré/apelada no Id. 23261573 – pp. 1/5. É o relatório. DECIDO. Em atenção do disposto no art. 299, parágrafo único, do CPC[1], bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça[2], passo a análise do pedido de tutela provisória formulado pela parte autora/apelante no recurso adesivo interposto na modalidade de tutela de urgência de natureza antecipada. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, qual seja, rescindir o contrato firmado entre as partes, sem qualquer penalidade imposta, desde a data da notificação extrajudicial no dia 27/11/2018. Nesse contexto, em que pese a argumentação da parte autora/apelante, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, vez que, em uma análise perfunctória, observo que a urgência restou afastada, já que, além dos bens se encontrarem devidamente desinstalados e armazenados em suas dependências desde o ano de 2019, a própria requerente/recorrente afirma ter informações de que no momento a parte requerida não teria condições financeiras para arcar com a retirada dos mencionados armários. Nesse cenário, na hipótese do autos, as alegações recursais não prescindem de uma melhor incursão probatória, sendo necessário a apreciação das condições que levaram o pedido de rescisão contratual pleiteado pela autora/recorrente e contestado pela parte ré em seu apelo de Id. 23261559 – pp. 1/9. Desse modo, o contexto disposto nos autos inviabiliza, ao menos neste momento, a verificação do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado pela parte autora/apelante. Logo, embora seja possível, em tese, afastar a cognição exauriente do magistrado sentenciante para, em um juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo ativo à apelação, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte autora/recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, de imediato, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de suspender os seus efeitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito dos recursos interpostos pelas partes. Intimem-se. [1] Art. 299, CPC. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [2] Art. 87, RJTDFT. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; (...) Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora